Tribunal: TCU
Processo: 015.768/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2274/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e de conformidade com a proposta de encaminhamento da unidade técnica (peça 16), em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, e em arquivar o presente processo após dar ciência desta deliberação, à prefeitura municipal de Capixaba/AC e ao representante. 1. Processo TC- Processo 015.768/2018-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Capixaba - AC 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.